Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-84.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001971-84.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA - CPF: 001.810.952-70 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 01.575.693/0001-03 (RECORRIDO), ALTINO DE MEDEIROS FLEISCHHAUER - CPF: 059.125.397-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001971-84.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Marcos Junior Lesiuk Silva

Recorrido(s):

Easycob Consultoria Trein e Assessoria Empresarial Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INOPORTUNAS DA EMPRESA DE COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Autor argumenta ligações excessivas da Requerida referente a débitos quitados com a empresa de telefonia Oi S/A. Aduz que efetuou reclamação no portal da Anatel, bem como notificação extrajudicial e, ainda assim, as ligações não cessaram.

2. Ligações recebidas, por mais indesejadas que sejam, por si só, não são suficientes para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade do Autor, não merecendo acolhida a pretensão indenizatória.

3. Ressalto que a situação vivenciada, no caso concreto, não passou de mero dissabor, comum na vida cotidiana. Não foi indicada nos autos nenhuma situação excepcional que pudesse configurar danos morais passíveis de indenização, visto que é imprescindível para a indenização a comprovação de que o fato tenha realmente causado abalo significativo na esfera íntima da parte ofendida, prova inexistente nos autos.

4. Conforme fundamentos da sentença:
“Em que pese o requerente tenha sido cobrado indevidamente, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que deve ser rejeitado, porque o fato do autor ser cobrado indevidamente não lhe causou abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Urge salientar que é entendimento pacífico dos tribunais pátrios que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenização por danos morais, até mesmo porque, a negativação do nome do autor não fora efetivada, constando nos autos apenas as ligações de cobrança.”.

5. Não merece acolhimento a alegação quanto ao desvio produtivo do consumidor, pois não houve provas de que o Autor tenha realmente perdido tempo na tentativa de solucionar o problema, visto que somente houve a reclamação na Anatel, bem como a notificação extrajudicial, não havendo provas de que o Autor tenha perdido tempo
significativo
, tentando resolver a contenda.

6.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator